Tribunal: TJSP
Processo: 0017775-33.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA EM AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE LIVROS PARA VENDA A TERCEIROS – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, INCISO III, ITEM 14, DA RESOLUÇÃO No 623/2013

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA